Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. PARTIDO POLÍTICO. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL. ART. 85, § 3o, INCISO I e II, § 4o, INSCISO III E § 5o DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. Nos termos do art. 150, VI, alínea “c”, § 4o, da Constituição Federal a imunidade tributária concedida aos partidos políticos compreende o patrimônio, a renda e os serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais.

2. No caso concreto, o partido político possui a posse do imóvel de titularidade da Terracap há mais de trinta anos. Uma vez que os Partidos Políticos gozam de imunidade tributária quanto ao seu patrimônio, é indevida a cobrança de IPTU/TLP sobre o imóvel em que está localizada a sua sede, ainda que o contrato de concessão de direito real de uso tenha sido registrado somente em março de 2021.

3. O exercício da pretensão à restituição do valor do tributo pago indevidamente ou em quantia maior que a devida fica sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165 da data da extinção do crédito tributário, nos termos da regra prevista no do art. 168, inc. I, do Código Tributário Nacional. No caso concreto, o parcelamento do tributo foi realizado em 2020, não havendo que se falar em prescrição.

4. Nos termos dos arts. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência da Selic, uma única vez e até o efetivo pagamento.

5. Verificado que o valor atribuído à ação é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, § 3o, I a V, c/c § 5o, do CPC, ou seja, a aplicação do percentual observará a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Em observância aos parâmetros previstos na legislação processual civil – considerando principalmente a baixa complexidade da causa –, os honorários devem ser estabelecidos no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC.

6. Apelação conhecida e provida em parte.